Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-84.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001730-84.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: LETICIA RIBEIRO DOS REIS

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. GOZO CONDICIONADO A CRITÉRIOS LEGAIS E DISCRICIONARIEDADE REGRADA. SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO OBSERVANDO NORMATIVA MUNICIPAL ESPECÍFICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I.

Caso em exame

1.Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal (professora), objetivando a apreciação de requerimento administrativo e a concessão de licença-prêmio por assiduidade, apontando omissão da autoridade coatora em analisar o pleito. A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito ao gozo do benefício, determinando, contudo, que a fruição observe os critérios de escalonamento previstos no Decreto Municipal nº 482/2022. O Ente Público recorre, alegando invasão do mérito administrativo e risco à continuidade do serviço público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a determinação judicial para concessão de licença-prêmio, condicionada à observância de Decreto Municipal que regulamenta o fluxo de concessões, viola o poder discricionário da Administração Pública ou o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3.

O direito à licença-prêmio é assegurado pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município, sendo incontroverso o preenchimento dos requisitos temporais pela servidora, conforme reconhecido pela própria Administração.

4. A discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do gozo da licença não autoriza a omissão indefinida na análise dos requerimentos, tampouco o indeferimento tácito do direito subjetivo do servidor.

5. A sentença recorrida não determinou a fruição imediata e desordenada do benefício, mas sim expressamente vinculou o exercício do direito às disposições do Decreto Municipal nº 482/2022, editado pelo próprio ente público para organizar a escala de licenças e evitar colapso no serviço, esvaziando, assim, a alegação recursal de prejuízo à continuidade do serviço público ou invasão de competência.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de licença-prêmio autoriza a intervenção judicial para garantir o direito do servidor, respeitadas as normas organizacionais do próprio ente. 2. Não há violação à separação de poderes em sentença que, reconhecendo o direito à licença-prêmio, determina seu gozo em conformidade com o decreto municipal que regulamenta o escalonamento do benefício."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001730-84.2023.8.05.0228,
da Comarca de Santo Amaro, figurando como Apelante
MUNICIPIO DE SANTO AMARO
e Apelada
LETICIA RIBEIRO DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça